Tribunal: TJPA
Processo: 0846308-98.2022.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10531 - ICMS / Incidência Sobre o Ativo Fixo
Data de julgamento: 2025-05-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0846308-98.2022.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: LENTESPLUS COMERCIO OPTICO LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO DA DECISÃO QUE JULGOU APELAÇÃO

PROCESSO Nº 0846308-98.2022.8.14.0301

EMBARGANTE: LENTESPLUS COMÉRCIO ÓPTICO LTDA

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA:
DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. ICMS - DIFAL. LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. INADEQUAÇÃO DO RECURSO. PRETENSÃO PROTELATÓRIA. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos por Lentesplus Comércio Óptico Ltda. contra acórdão da 1ª Turma de Direito Público do TJPA que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão que reconheceu a exigibilidade do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com base na LC nº 190/2022 e no princípio da anterioridade nonagesimal.

2. A parte embargante alegou omissão quanto à análise de dispositivos constitucionais e infraconstitucionais, com objetivo exclusivo de prequestionamento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão impugnado incorreu em omissão por não mencionar expressamente os dispositivos legais indicados pela parte, de modo a justificar o manejo dos embargos de declaração para fins de prequestionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. O acórdão embargado abordou de forma suficiente e fundamentada todas as teses jurídicas relevantes para a solução da controvérsia, com base na jurisprudência do STF (Tema 1093 e ADIs 7066, 7070 e 7078).

5. Não se constatou omissão, contradição ou obscuridade que justificasse o acolhimento dos embargos, tampouco erro material.

6. A simples ausência de menção literal aos dispositivos invocados não configura vício, sendo suficiente o enfrentamento implícito das matérias jurídicas debatidas.

7. A reiteração de fundamentos já examinados caracteriza tentativa de rediscussão do mérito e uso protelatório dos embargos, sujeitando a parte à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de julgamento: “1. O prequestionamento se perfaz mediante a apreciação substancial da tese jurídica, ainda que sem menção expressa aos dispositivos legais. 2. Os embargos de declaração não constituem instrumento para rediscutir matéria já decidida ou obter efeito modificativo, salvo nos casos excepcionais previstos no art. 1.022 do CPC. 3. A oposição reiterada e infundada de embargos caracteriza abuso do direito de recorrer, autorizando a aplicação da multa do art. 1.026, § 2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 1.026, § 2º; CF/1988, art. 150, III, a, b e c; LC nº 190/2022, arts. 3º, 12 e 13.

Jurisprudência relevante citada: STF, Tema 1093; STF, ADIs 7066, 7070 e 7078; STJ, EDcl no REsp 1.978.532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024; TJPR, EmbDecl 0319179-5/04, Rel. Des. Edgard Barbosa, 14ª Câm. Cível, j. 23.09.2011.
Vistos etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso interposto e negar-lhe provimento, nos termos do voto da Magistrada Relatora.

Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos doze dias do mês de maio do ano de dois mil e vinte e cinco (12/05/2025).

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Ezilda Pastana Mutran
.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Trata-se de RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO opostos por LENTESPLUS COMÉRCIO ÓPTICO LTDA. contra o acórdão proferido pela 1ª Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, nos autos da Apelação Cível, em que se negou provimento ao Agravo Interno interposto pela ora embargante, mantendo-se a decisão que autorizou a cobrança do DIFAL do ICMS no exercício de 2022.

Vejamos a ementa do julgado:

Ementa: DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO. ICMS. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTAS (DIFAL). LEI COMPLEMENTAR Nº 190/2022. ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por Lentesplus Comércio Óptico Ltda., contra decisão monocrática que, em sede de apelação cível, reconheceu a aplicabilidade do princípio da anterioridade nonagesimal para a exigência do ICMS-DIFAL, regulamentado pela Lei Complementar nº 190/2022. A agravante sustenta a inconstitucionalidade da cobrança em 2022 por suposta violação aos princípios da anterioridade anual e nonagesimal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) determinar se a Lei Complementar nº 190/2022 institui nova obrigação tributária, sujeitando-se ao princípio da anterioridade anual; e (ii) verificar se a cobrança do DIFAL em 2022 é compatível com os princípios constitucionais da anterioridade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Supremo Tribunal Federal (STF), ao modular os efeitos do julgamento do Tema 1093, determinou que a cobrança do DIFAL dependeria da edição de lei complementar, respeitando o princípio da anterioridade nonagesimal, sem necessidade de anterioridade anual.

A Lei Complementar nº 190/2022 não institui novo tributo nem altera base de cálculo, apenas regulamenta a arrecadação e repartição do DIFAL, implementando as normas introduzidas pela Emenda Constitucional nº 87/2015.

A aplicação do princípio da anterioridade anual não se justifica, pois a LC nº 190/2022 não configura inovação no ordenamento jurídico-tributário, tratando-se de norma regulamentadora.

A jurisprudência majoritária, incluindo precedentes do STF nas ADIs 7066, 7070 e 7078, e no Tema 1093, reconhece a regularidade da cobrança do DIFAL em 2022, limitada à anterioridade nonagesimal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Em suas razões recursais (ID 24308953), a embargante, suscita a ocorrência de omissão no v. acórdão, com o exclusivo propósito de prequestionamento, nos moldes das Súmulas 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal.

Alega que o acórdão não enfrentou expressamente os dispositivos constitucionais e infraconstitucionais apontados como violados, quais sejam: o artigo 150, caput, inciso III, alíneas "a", "b" e "c" da Constituição Federal, além dos artigos 3º, 12, 13 e seus incisos e parágrafos da Lei Complementar nº 190/2022.

Argumenta que a cobrança do DIFAL relativa ao ano de 2022 é inconstitucional por violar os princípios da anterioridade anual e nonagesimal, considerando que a LC 190/2022, publicada em 5 de janeiro de 2022, teria instituído nova obrigação tributária ao criar regras estruturantes e operacionais sobre fatos geradores, base de cálculo e sujeitos passivos, configurando-se como norma de instituição ou majoração de tributo.

A embargante sustenta que, mesmo que não se reconheça efeito modificativo aos presentes embargos, é imprescindível que o acórdão se manifeste expressamente sobre os pontos indicados, a fim de viabilizar eventual interposição de recurso extraordinário.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, exclusivamente para que o acórdão embargado seja complementado com manifestação expressa sobre os dispositivos legais e constitucionais suscitados.

Em contrarrazões (ID 24345089), o Estado do Pará, representado pela Procuradoria-Geral, opõe-se ao conhecimento dos embargos, ao argumento de que se trata de mera tentativa de rediscussão da matéria já decidida.

Sustenta que o acórdão embargado está devidamente fundamentado, tendo analisado todos os pontos relevantes da controvérsia, em especial quanto à constitucionalidade da cobrança do DIFAL com base na LC nº 190/2022, observando-se o princípio da anterioridade nonagesimal, conforme estabelecido pelo STF no Tema 1093 e nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Ressalta, ainda, que a ausência de acolhimento da tese da parte não implica omissão ou negativa de prestação jurisdicional. Insiste na inexistência dos vícios de omissão, obscuridade ou contradição, razão pela qual pugna pelo não conhecimento dos embargos de declaração.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA RELATORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA:

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Lentesplus Comércio Óptico Ltda., em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao Agravo Interno anteriormente interposto, mantendo decisão que reconheceu a regularidade da exigência do ICMS-DIFAL no exercício de 2022, com fundamento na Lei Complementar nº 190/2022, observando o princípio da anterioridade nonagesimal, nos moldes assentados pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 1093 da repercussão geral, bem como nas ADIs 7066, 7070 e 7078.

Pois bem.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração constituem instrumento de integração da prestação jurisdicional, cabendo apenas nas hipóteses de omissão, obscuridade, contradição ou erro material. A doutrina e jurisprudência, em caráter excepcionalíssimo, admitem efeitos modificativos quando a correção de tais vícios repercute no resultado do julgamento, o que manifestamente não se verifica na espécie.

No caso, o
decisum
objurgado, firmado em sólida jurisprudência dos Tribunais Superiores e lastreado na interpretação sistemática da Lei Complementar nº 190/2022, abordou de forma minuciosa e coerente todas as teses jurídicas necessárias à solução da controvérsia. Não se constata, assim, qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material — vícios que legitimariam a intervenção integrativa dos embargos, à luz do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

A insurgência da parte embargante se revela, a rigor, como mero inconformismo disfarçado de pretensão aclaratória, mediante o artifício do chamado prequestionamento artificial — expediente processual que, sob o pretexto de induzir manifestação expressa sobre determinados dispositivos constitucionais e legais, visa reabrir o mérito da controvérsia. Tal prática, reiteradamente rechaçada pela jurisprudência pátria, representa nítida distorção da função integrativa dos embargos, sendo juridicamente inócua e processualmente reprovável.

O prequestionamento não se perfaz mediante mera provocação da parte. É necessário que o tribunal tenha efetivamente apreciado a matéria jurídica controvertida, ainda que sem menção literal aos dispositivos legais. Ou seja, para a franqueza de acesso às instâncias superiores, basta o cumprimento do requisito do prequestionamento, mesmo quando delineado em sua forma implícita — isto é, quando a matéria jurídica debatida já foi, de fato, objeto de deliberação pelo Egrégio Tribunal. E assim se deu na espécie em apreço.

Examinando-se, com a devida atenção, os termos em que lançado foi o voto condutor do acórdão, percebe-se, sem margem à dúvida, que a temática fulcral foi devidamente enfrentada, com a profundidade e exatidão que o ordenamento exige. O decisum impugnado não se limitou a um exame perfunctório, mas, antes, debruçou-se com rigor técnico e clareza argumentativa sobre todas as questões ventiladas no bojo da apelação.

De tal sorte, não há falar em ausência de prequestionamento, uma vez que os fundamentos da r. decisão se apresentam não apenas suficientes, mas também aptos a consubstanciar, em sua inteireza, o entendimento perfilhado pela Colenda Turma Julgadora.

Nesse cenário, a doutrina pátria não se furta em reconhecer e sufragar essa exegese, prestando-lhe o necessário respaldo teórico e sistemático. Neste sentido:

“Se o embargante somente pode alegar omissão, obscuridade e contradição, o juízo que apreciar os embargos não deve desbordar de tais limites, restringindo-se a suprir uma omissão, eliminar uma contradição ou esclarecer uma obscuridade. Ultrapassados tais limites, haverá ofensa ao disposto no art. 535 do CPC, a caracterizar um error in procedendo que deve provocar a anulação da decisão, mediante interposição de apelação ou, se se tratar de acórdão, de recurso especial.” (DIDIER Jr, Fred. Curso de Direito Processual Civil, Volume 3. 8ª edição. Editora Juspodivm. Salvador, 2010. p.187, grifei)

A inteligência jurisprudencial, sedimentada ao longo da construção hermenêutica dos tribunais superiores, consolidou entendimento sereno no sentido de que o prequestionamento não se vincula, necessariamente, à transcrição literal dos dispositivos legais, mas se perfaz, de maneira implícita, sempre que a matéria jurídica for devidamente enfrentada sob a égide dos princípios e normas invocados, ainda que de forma não expressa.

É, pois, despicienda a citação minuciosa de cada artigo de lei, bastando que a
ratio decidendi
revele a apreciação substancial da tese jurídica articulada.

Nesse esteio, consigna-se:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO QUE OBJETIVA, EXCLUSIVAMENTE, O PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. POSSIBILIDADE DO PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO PARA FINS DE ACESSO ÀS INSTÂNCIAS SUPERIORES, SEGUNDO TRANQUILO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. MATÉRIA DEVIDAMENTE DEBATIDA E DECIDIDA. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS PARA REDISCUSSÃO DA MESMA QUESTÃO. DESNECESSIDADE. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 535 DO CPC. - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(TJPR. EmbDecCv 0319179- 5/04, 14ª Câmara Cível. Rel Edgard Fernando Barbosa. DJ 23/09/2011).

Processual Civil. Acórdão. Inconformismo. Pretendida rediscussão da matéria. Inexistência de omissão. Decisão que tratou da questão.
Mera irresignação. Prequestionamento. Matéria devidamente enfrentada. Descabimento. Embargos de declaração não providos.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1036729-4/01 - Região Metropolitana de Maringá - Foro Central de Maringá - Rel.: Salvatore Antonio Astuti - Unânime - - J. 22.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - OMISSÃO - NÃO CONFIGURADA ACORDÃO QUE APRECIOU TODOS OS PONTOS DO RECURSO DE APELAÇÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE
PREQUESTIONAMENTO EXPRESSO - DESNECESSIDADE
- RECURSO IMPROVIDO. I) impossível acolher os Embargos de Declaração se inexistente omissão, contradição ou obscuridade, principalmente se as partes utilizam incorretamente desta via para rediscutir novamente a matéria dos autos
. II) Desnecessária a referência expressa a dispositivo legal invocado, bastando a menção à questão jurídica necessária para a solução da lide.
(TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1051220-2/01 - Região Metropolitana de Londrina - Foro Central de Londrina - Rel.: Rubens Oliveira Fontoura - Unânime - - J. 08.10.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DO ALEGADO VÍCIO DE CONTRADIÇÃO. ATAQUE AO MÉRITO DA DECISÃO. INADMISSIBILIDADE.
PREQUESTIONAMENTO. NÃO CABIMENTO.
Embargos rejeitados. (TJPR - 1ª C.Cível - EDC - 1010412-4/01 - Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba - Rel.: Ruy Cunha Sobrinho - Unânime - - J. 06.08.2013).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL PRETENSÃO DE PREQUESTIONAMENTO. PEDIDO DE MENÇÃO EXPRESSA DE DISPOSITIVOS LEGAIS AFETOS À MATÉRIA ANALISADA. DESCABIMENTO SEM QUE SE APONTE QUALQUER OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NA DECISÃO. DEVER A SER CUMPRIDO PELA PARTE, E NÃO PELO JULGADOR.
Não é dever do magistrado apontar expressamente se restaram ou não violados dispositivos legais ou constitucionais apresentados para sustentar a argumentação de recurso. Necessita, sim, solucionar a lide, expondo na integralidade as razões de decidir, sem incorrer em contradição, omissão ou obscuridade. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
(TJPR, 17ª Câmara Cível, Rel. Albino Jacomel Guerios, DJ 13/01/2009).

Ademais, não bastasse a ausência de vícios na decisão embargada e a desnecessidade de prequestionamento, a conduta processual reiterada da parte revela o exercício abusivo do direito de recorrer. Conforme ensina a doutrina processual contemporânea, o direito à ampla defesa e ao contraditório não pode ser confundido com o uso reiterado, desarrazoado e destituído de substrato jurídico válido de meios recursais — sob pena de comprometimento da efetividade jurisdicional e da dignidade da Justiça.

Conforme já relatado acima, o decisum impugnado, por duas vezes anterior, já tinha observado a jurisprudência das Cortes Superiores e, no entanto, a embargante insiste na reiteração de fundamentos já exaustivamente apreciados por esta Turma, em nítido esforço de protelar o desfecho da demanda, sem a demonstração concreta de qualquer vício a justificar o manejo do presente recurso. Tal conduta, ademais de configurar afronta à boa-fé objetiva e à lealdade processual, traduz litigância temerária, tornando imperiosa a aplicação da sanção prevista no § 2º do artigo 1.026 do CPC.

É dever do Poder Judiciário, como instituição garantidora da ordem jurídica, repudiar práticas processuais que, sob aparente roupagem técnica, visem desvirtuar a natureza dos instrumentos recursais, transformando o devido processo legal em palco de manobras meramente procrastinatórias.

Os embargos de declaração ostentam natureza eminentemente integrativa, vocacionados, pois, ao saneamento de vícios formais da prestação jurisdicional — quais sejam, a omissão, a obscuridade, a contradição ou o erro material — conforme delineado, com precisão normativa, no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Exorbitam, por conseguinte, de sua finalidade precípua quaisquer tentativas de reabertura do mérito da causa, reexame do arcabouço probatório ou revisão de fundamentos jurídicos já devidamente enfrentados, ainda que a insurgência da parte embargante traduza inconformismo com o desfecho da demanda. O sistema processual civil, em sua lógica de estabilidade e segurança jurídica, não alberga tal desvio de finalidade.

Neste sentido:

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE.
AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS EFEITOS INFRINGENTES
. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Não estão presentes os pressupostos do art. 1.022, I e II, do Código de Processo Civil de 2015. II - A parte embargante busca tão somente a rediscussão da matéria.
Os embargos de declaração, porém, não constituem meio processual adequado para a reforma do decisum, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo em situações excepcionais, o que não ocorre no caso em questão
. III - Embargos de declaração rejeitados.

(STF - ADI: 484 PR, Relator.: Min. CRISTIANO ZANIN, Data de Julgamento: 18/03/2024, Tribunal Pleno, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 26-03-2024 PUBLIC 01-04-2024)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO.
MERO INCONFORMISMO
. EMBARGOS REJEITADOS. 1.
Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria
. 2.
Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora
. 3.
Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em mero inconformismo da parte
.

(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE. DESCONSTITUIÇÃO DA CONSTRIÇÃO. REVISÃO DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS 1.
Os embargos de declaração somente se prestam a sanar obscuridade, omissão ou contradição porventura existentes no acórdão, não servindo à rediscussão da matéria já julgada no recurso
. 2. Embargos de declaração rejeitados.

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 871916 RS 2016/0048077-0, Data de Julgamento: 06/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/03/2023)

Aliás, é já sedimentado no âmago da jurisprudência da Suprema Corte o entendimento de que a instrumentalização do direito de recorrer não pode servir de manto para o desvirtuamento da prestação jurisdicional, especialmente quando se constata o uso reiterado e abusivo de expedientes recursais, notadamente os embargos de declaração, com inequívoco propósito procrastinatório.

Neste sentido:

EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS DE EMBARGABILIDADE. INSISTÊNCIA NO APONTAMENTO DE VÍCIOS VEICULADOS EM ANTERIORES ACLARATÓRIOS. ABUSO DO DIREITO DE RECORRER. PRECEDENTES. DETERMINAÇÃO DE IMEDIATA CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO, COM BAIXA DOS AUTOS À ORIGEM.

1.
Firme o entendimento desta Casa, observada a dicção do art. 1.022 do CPC, de que não são hábeis os aclaratórios à reiteração de alegações veiculadas em anteriores embargos de declaração e já apreciadas pelo órgão julgador
.

2.
Renovação de conduta procrastinatória, a justificar, com base no art. 1.026, § 3º, do CPC, a elevação do percentual da multa por embargos de declaração protelatórios, de 2% para 10% sobre o valor atualizado da causa. Precedentes
.

3. Embargos de declaração não conhecidos, com determinação de imediata certificação do trânsito em julgado e baixa dos autos à origem.

(STF - ARE 1364737 AgR-ED-ED-ED
/DF
, Relator(a): Min. ROSA WEBER, Julgamento: 28/11/2022, Publicação: 02/12/2022)

O Superior Tribunal de Justiça, em consonância com o postulado da boa-fé processual e da repressão ao uso abusivo do direito de recorrer, consolidou entendimento no sentido da possibilidade de cumulação da multa por recurso manifestamente protelatório com a indenização por litigância de má-fé, quando caracterizada a reiteração de expedientes recursais destituídos de razoabilidade jurídica, com incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal Federal, segundo a qual:
“É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia.”

Vejamos o aresto:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. INTERPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM INTUITO MANIFESTAMENTE PROTELATÓRIO. CUMULAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 538 DO CPC COM INDENIZAÇÃO POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ, PREVISTA NO ART. 18, § 2º, DO MESMO DIPLOMA. CABIMENTO, POR SE TRATAR DE SANÇÕES QUE TÊM NATUREZAS DIVERSAS.

1. Para fins do art. 543-C do CPC: A multa prevista no artigo 538, parágrafo único, do Código de Processo Civil tem caráter eminentemente administrativo - punindo conduta que ofende a dignidade do tribunal e a função pública do processo -, sendo possível sua cumulação com a sanção prevista nos artigos 17, VII e 18, § 2º, do Código de Processo Civil, de natureza reparatória.

2. No caso concreto, recurso especial não provido.

(REsp n. 1.250.739/PA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, relator para acórdão Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado em 4/12/2013, DJe de 17/3/2014.)

Logo, se impõe reconhecer, com a devida vênia, o manifesto caráter procrastinatório do presente recurso. Embora revestidos sob o pretexto prequestionamento, os embargos ora examinados carecem de fundamento legítimo, porquanto não evidenciam qualquer obscuridade, contradição ou omissão no julgado, limitando-se a reiterar argumentos anteriormente suscitados e devidamente rechaçados pelo acórdão.

Emerge, assim, um expediente meramente dilatório, manejado com o inequívoco propósito de postergar o trânsito em julgado da decisão e, por conseguinte, obstaculizar a concretização da tutela jurisdicional já reconhecida.

Como visto acima, tal conduta afronta frontalmente o princípio da boa-fé objetiva no processo (art. 5º, CPC) e amolda-se, com precisão, à hipótese prevista no §2º do art. 1.026 do Código de Processo Civil, que autoriza a imposição de multa de até 2% sobre o valor da causa ou da condenação, quando os embargos forem manifestamente protelatórios.

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos da fundamentação suso

e aplico à parte embargante a
multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa
, revertida em favor do embargado, nos termos do artigo 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil.

Assinalo que, na reiteração de interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação da multa prevista no §3º do art. 81, majorada pela regra insculpida no §3º do art. 1026, ambos do CPC.

É como voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

ROSILEIDE MARIA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/05/2025